Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PREVENÇÃO DO RELATOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vício de omissão no acórdão que deva ser sanado e a necessidade de presquestionar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a admissibilidade do recurso com base nos princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa.
5. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
6. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado; 2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento implícito da matéria, o qual viabiliza sua apreciação em eventual recurso futuro, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.